Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLONAGEM. LINHA TELEFÔNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECUSA. AUSÊNCIA. MEDIDA ONEROSA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade da Ré pela clonagem de linha telefônica, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada.

3. Ausente a comprovação de que a Agravada se recusa a prestar informações ao Agravante, não se justifica imputar a ela a determinação de imediata juntada de documentos.

4. É desarrozoado o pedido para obrigar a empresa de telefonia a publicar informações em veículos de comunicação de grande circulação sobre a suposta fraude ocorrida, pois o Autor não possui legitimidade para postular, nesta via processual, a defesa de direitos difusos. Trata-se também de medida bastante onerosa para ser determinada já na fase inicial do processo.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.